Tribunal: TJSP
Processo: 1002730-92.2018.8.26.0306
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão, de contradição, de obscuridade e do entendimento correto a ser aplicado ao caso - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Elementos anteriormente suscitados considerados incluídos no acórdão -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão, de contradição, de obscuridade e do entendimento correto a ser aplicado ao caso - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Elementos anteriormente suscitados considerados incluídos no acórdão - Artigo 1.025 do Código de Processo Civil - Desnecessidade, ademais, de a decisão atacada fazer menção expressa a dispositivo legal - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002730-92.2018.8.26.0306/50000, da Comarca de José Bonifácio, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA ADOLFENSE AFA, é embargada GIOVANNA
MANOELLA DA SILVA AMARAL (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002730-92.2018.8.26.0306/50000 -Voto no 15.680
2
VOTO No 15.680
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002730-92.2018.8.26.0306/50000
COMARCA: JOSÉ BONIFÁCIO (1a VARA)
EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA ADOLFENSE - AFA
EMBARGADA:
GIOVANNA
MANOELLA
DA
SILVA
AMARAL
(menor
representada pela mãe)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão, de
contradição, de obscuridade e do entendimento correto a ser aplicado ao
caso - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que
determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada -
Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes -
Elementos anteriormente suscitados considerados incluídos no acórdão -
Artigo 1.025 do Código de Processo Civil - Desnecessidade, ademais, de
a decisão atacada fazer menção expressa a dispositivo legal - Embargos
rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 159/163, que por votação unânime negou provimento ao apelo
interposto pela embargante e manteve a sentença que julgou procedente em
parte a ação proposta pela embargada.
Alega a ré o cabimento dos embargos de declaração com a
“finalidade de sanar a contradição a omissão e a obscuridade existentes no v. acórdão”,
considerando que “por mais que pese - que a prensa do dedo da Embargada foi nas dependências da
Embargante - não se pode imputar a responsabilidade na Embargante por falha na prestação de serviços,
eis que, temse que o fato da criança prender o dedo na porta em um estabelecimento de ensino pode
decorrer de fatalidade, pois não há obrigatoriedade de ser fornecida a cada criança um monitor individual
e, o caso em questão decorreu de uma fatalidade, muitas vezes impossível de ser evitado, por mais diligentes
que sejam as pessoas que estejam cuidando de crianças. Evidentemente se esta situação decorrer de fatores
como falta de funcionários, omissão nos cuidados, inobservância das regras técnicas, inclusive no que diz
respeito à idade dos usuários, dentre outros, surgirá, via de consequência, o dever de indenizar, o que não é
o caso. Não há nos autos evidencia de culpa dos agentes da unidade escolar, desta forma, não deve a
prestadora de serviços responder por todo e qualquer acidente que ocorra no interior de suas dependências,
mas tão somente por aqueles acidentes causados pela prestação de serviços inadequada, o que não se
verifica na hipótese, eis que, a Embargada colocou a mão na porta e outra fechou. Desta forma, ante a
ausência de provas de que a lesão sofrida por GIOVANNA ora Embargada foi ocasionada pela inadequação
do serviço ou pela negligência do estabelecimento comercial, a sentença deve ser julgada improcedente”.
Pede seja a questão dirimida à luz do disposto nos artigos 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor e 5o, incisos LIV e LV, da
Constituição Federal, para fins de prequestionamento.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O acórdão embargado manteve a sentença de parcial
procedência da ação, analisando a controvérsia existente entre as partes de
maneira objetiva e fundamentada, razão pela qual descabe falar em omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002730-92.2018.8.26.0306/50000 -Voto no 15.680
3
obscuridade ou contradição.
A pretensão da embargante tem caráter infringente uma
vez que está voltada a rediscutir controvérsias já dirimidas e a obter a reforma
do julgado, o que, com o devido respeito, conspira contra a natureza e a
vocação dos embargos de declaração.
O acórdão não padece de nenhum dos vícios previstos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Por outro lado, as matérias que
segundo a embargante devem ser objeto de prequestionamento e que guardam
relação com a lide foram apreciadas no acórdão, o que significa que é de rigor
a rejeição dos embargos.
De qualquer modo, cabe destacar que o artigo 1.025 do
Código de Processo Civil estabelece que “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ademais, mostra-se “'desnecessária a manifestação explícita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do
prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp
760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006)” (STJ, EDcl no Resp no
1.351.784/SP, 4a Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.2.2013), inclusive
porque, como decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão
judicial deve conter o fundamento jurídico que nutriu o convencimento do
juiz e não necessariamente a fundamentação legal:
Não caracteriza omissão quando o tribunal adota outro fundamento que
não aquele defendido pela parte. Destarte, não há falar em violação do
art. 535 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem dirimiu
as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que tivesse
examinado uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas
partes. Além disso, basta ao órgão julgador que decline as razões
jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de
modo específico a determinados preceitos legais. (4a Turma, AgRg
no AREsp no 385.783/SP, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, 08.5.2014)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS
INEXISTENTES. (VIOLAÇÃO DO ART. 535. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7/STJ).
1. Esta Corte Superior manifestou-se de forma clara, suficiente e
adequada acerca da questão principal dos autos que trata da existência
de direito líquido e certo da impetrante e que foi dirimida à luz da
apreciação dos elementos de fato e prova acostados nos autos 2.
Ademais, é possível entender, simultaneamente, pela não-ocorrência de
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil e pela ausência de
prequestionamento, bastando, para tanto, que o acórdão embargado
tenha encontrado fundamentos jurídicos compatíveis e suficientes para a
resolução da controvérsia submetida a exame, apresentando provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002730-92.2018.8.26.0306/50000 -Voto no 15.680
4
judicial claro, sem que tais fundamentos sejam necessariamente os
mesmos que as partes tenham levantado durante o processo ou os
mesmos que as partes pretendem ver abordados por esta Corte Superior.
3. Não pode o julgador ser obrigado a tratar de todos os pontos
levantados pela parte, quando os fundamentos do julgado são suficientes
para manter a decisão.
4. In casu, estava-se a apreciar os requisitos necessários para a
impetração do mandado de segurança. E esta Corte, como já dito na
decisão embargada, não pode investigar acerca da ausência do direito
líquido e certo, autorizador da impetração do mandado de segurança,
pois isso demanda, necessariamente, a revisão do caderno fático-
probatório do caso concreto.
5. Embargos de declaração rejeitados. (2a Turma, EDcl no
REsp no 1.202.931/RJ, Relator Ministro Mauro
Campbell Marques, 08.02.2011)
A circunstância de não mencionar, eventualmente, com
especificidade, os dispositivos legais que nortearam o exame da controvérsia,
não subtrai a validade da decisão embargada e sequer resulta na
caracterização, ao enfoque jurídico, de sua omissão, obscuridade ou
contradição, à luz do preceito contido no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, a ensejar o manejo de embargos de declaração.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser
acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante
com as conclusões do decisum” (2a Turma, EDcl no AgRg no REsp no 1.509.673/SP,
Relatora Ministra Assusete Magalhães, 14.6.2016).
Como observado pelo Ministro Raul Araújo, “Os embargos de
declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao caso por este
Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas
de inconformismo da parte com o julgamento” (Corte Especial, EDcl no AgRg nos
EAREsp no 433.096/RJ, 7.12.2016).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, o voto é
pela rejeição dos embargos de declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator